Tribunal: TJDFT
Processo: 0719706-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o recorrente para, no prazo de cinco dias, se manifestar sobre preliminar para não conhecimento do recurso, ventilada em contrarrazões. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de agosto de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004